Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-33.2023.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer voltada à poda de árvores que atingem a rede de distribuição elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da concessionária de fornecimento de energia. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Produção de provas que não guardam relação com o objeto da ação. Mérito. Responsabilidade da concessionária de serviço

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer voltada à poda de árvores que atingem a rede de distribuição elétrica. Sentença de procedência. Irresignação da concessionária de fornecimento de energia. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Produção de provas que não guardam relação com o objeto da ação. Mérito. Responsabilidade da concessionária de serviço público na manutenção da rede elétrica municipal. Dever de promover a poda de árvores cujos galhos e folhas atinjam a rede elétrica. Intelecção do art. 20, da Lei Municipal n. 3.220/17. Inexistência de evidência de desídia da municipalidade com o propósito de onerar o ente privado. Limitação da obrigação às árvores especificamente discriminadas nos autos, a revelar procedência parcial dos pedidos iniciais. Reciprocidade no ônus de sucumbência. Sentença ajustada. Recurso parcialmente provido.